Tribunal: STF
Processo: HC 215410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. CRIMES DIVERSOS PRATICADOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS MENORES DE IDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.